Tribunal: TJSP
Processo: 1012534-33.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Indenização por danos morais. Transferência de veículo não comunicada. Novo proprietário que praticou infrações de trânsito e, pela falta de comunicação, foi instaurado processo de suspensão do direito de dirigir em face do antigo proprietário. Inexistência de dano moral indenizável. Mero dissabor. A simples instauração de processo de suspensão do direito de dirigir, o

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Indenização por danos morais. Transferência de veículo não comunicada. Novo proprietário que praticou infrações de trânsito e, pela falta de comunicação, foi instaurado processo de suspensão do direito de dirigir em face do antigo proprietário. Inexistência de dano moral indenizável. Mero dissabor. A simples instauração de processo de suspensão do direito de dirigir, o qual não transitou em julgado e não é dotado de publicidade, não é apta a interferir, per se, na esfera imaterial intersubjetiva da pessoa humana. Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso conhecido e não provido.